Tribunal: TJMT
Processo: 1044729-51.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044729-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RARYSSON FLORENCIO LEVENTI DE AMORIM SILVA - CPF: 049.110.821-43 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM AÇÃO ANTERIOR. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais com pedido de exclusão de protesto e restrições creditícias. O apelante sustenta que, após decisão favorável em ação de busca e apreensão anterior, na qual houve restituição do valor do veículo, a instituição financeira deveria ter providenciado a baixa do protesto e das negativações. Alega prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, ausência de notificação prévia à inscrição e configuração de danos morais pela manutenção indevida das restrições por período superior a cinco anos. O apelado suscita
preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da
dialeticidade
previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil; (
ii
) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança do débito; (
iii
) saber se a extinção da ação de busca e apreensão anterior extinguiu o débito ou declarou sua inexigibilidade; (
iv
) saber se a manutenção do protesto e das restrições creditícias por período superior a cinco anos configura ilegalidade; e (v) saber se a ausência de notificação prévia e a manutenção das restrições configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, pois a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, demonstrando inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida, o que atende aos requisitos dos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não configurando ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

4. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança não se consumou, pois transcorreram apenas dois anos e quatro meses entre o protesto lavrado em maio de 2022 e o ajuizamento da ação em 2024, sendo necessário distinguir prescrição da pretensão de cobrança do prazo máximo de manutenção de restrições creditícias previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A extinção da ação de busca e apreensão anterior decorreu de vício formal na constituição em mora, não implicando análise do direito material controvertido nem formação de coisa julgada material, mantendo íntegro o direito de cobrança do credor, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A instituição financeira demonstrou documentalmente a existência de saldo devedor remanescente não quitado pela restituição do valor do veículo, sendo que, na alienação fiduciária em garantia, o saldo devedor pode ser cobrado do devedor após a venda do bem
.

7. O prazo de cinco anos previsto no artigo 43, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor ainda não se consumou, pois é contado da data da inadimplência que deu origem à inscrição, não havendo ilegalidade na manutenção das restrições sob este fundamento.

8. O protesto em cartório é ato público regulado pela Lei n. 9.492/97, cuja publicidade é inerente ao próprio ato, sendo que não há nos autos comprovação de inscrição em SERASA ou SPC, mas apenas de protesto em cartório.

9. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e exigível, constitui exercício regular de direito do credor, causa excludente de ilicitude nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não configurando ato ilícito passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão recorrida. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito não extingue o débito nem declara sua inexigibilidade, mantendo íntegro o direito de cobrança do credor. 3. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e exigível, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais. 4. O protesto em cartório é ato público. 5. Na alienação fiduciária em garantia, o saldo devedor remanescente após a venda do bem pode ser cobrado do devedor, legitimando a manutenção das restrições creditícias."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III; CC,
arts
. 186, 188, I, 206, § 5º, I, e 927; CDC, art. 43, §§ 1º e 2º; Lei n. 9.492/97.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 359 do STJ; STJ,
REsp
1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 19/12/2019;
REsp
1.418.593/MS
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RARYSSON FLORENCIO LEVENTI DE AMORIM SILVA (APELANTE)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (APELADO)

RAC
nº
1044729-51.2024.8.11.0041

Des.
Ricardo
GOMES ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RARYSON FLORENCIO LEVENTI DE AMORIM SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Nona
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO E ANOTAÇÃO EM CARÓRIO NOTARIAL DE PROTESTO E DEMAIS ÓRGÃOS
, registrada sob o n.
1044729-51.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela a
utora e em consequência, resolveu
o mérito, na forma do art. 487,
inciso
I
,
do CPC. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno
u
o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, est
e
arbitr
ad
o em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a parte autora narrou que obteve êxito em demanda anterior (ação de busca e apreensão n. 1007979-21.2022.8.11.0041) movida pela instituição financeira, na qual houve a determinação de restituição do valor do veículo.

Aduziu que, não obstante o desfecho favorável e o entendimento de que o débito estaria extinto, a parte ré manteve indevidamente o protesto de título, bem como restrições em órgãos de proteção ao crédito.

Relatou, ainda, ter sido vítima de apropriação indébita por seu antigo patrono referente aos valores levantados naqueles autos.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão das restrições e, no mérito, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 315300393).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. O magistrado singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir

por
da
pretensão resistida
.

No mérito, consignou que a ação de busca e apreensão anterior foi extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual (falha na notificação para constituição em mora), e não por inexistência ou quitação da dívida.

Pontuou que a instituição financeira demonstrou a existência de saldo devedor remanescente e que o protesto questionado
refere-se
à operação de crédito inadimplida.

Concluiu pela ausência de ato ilícito e de danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 315300903).

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, e suscitou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, sob o argumento de que transcorreu o prazo quinquenal desde o inadimplemento e o protesto realizado em novembro de 2020.

Sustentou a ilegalidade da manutenção da negativação por período superior a cinco anos e alegou a ausência de notificação prévia acerca da inscrição nos cadastros de inadimplentes, em violação ao artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Postulou a reforma da sentença para declarar a prescrição e a ilegalidade da inscrição, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbenciais (id. 315300907).

Em suas contrarrazões, a parte apelada arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, refutou os argumentos recursais e aduziu que a dívida permanece exigível, uma vez que a ação anterior não declarou a quitação do contrato. Defendeu a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, pugnando pela manutenção da sentença (id. 315300913).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que “
o recorrente não impugnou qualquer termo da sentença atacada, infringindo claramente o art. 1.010, inciso III
1
do CPC. Quanto as demais alegações, todas se mostram genéricas e infundadas, deixando claro que o recorrente apenas utiliza-se do presente recurso para protelar o andamento do processo, sem qualquer fundamentação para recorrer. Assim, evidente que não preenchido o pressuposto de regularidade formal, razão pela qual, pugna pelo não conhecimento do recurso Inominado, nos termos do art. 932, inciso III
2
do CPC”. (id. 315300913 - Pág. 3).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“
Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é
suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-
12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RARYSON FLORENCIO LEVENTI DE AMORIM SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO E ANOTAÇÃO EM CARÓRIO NOTARIAL DE PROTESTO E DEMAIS ÓRGÃOS
, registrada sob o n.
1044729-51.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela a
utora e em consequência, resolveu
o mérito, na forma do art. 487,
inciso
I
,
do CPC. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno
u
o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, est
e
arbitr
ad
o em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de
apelação.

De início, o apelante suscita a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC.

O Código Civil estabelece, em seu artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Para contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de cobrança de dívida bancária prescreve em cinco anos, contados do vencimento de cada parcela.

No caso concreto, o protesto foi lavrado em
17/maio/2022
, transcorrendo aproximadamente
dois
anos e
quatro
meses entre o protesto e o ajuizamento da demanda. Portanto, o prazo prescricional quinquenal ainda não se consumou.

Ademais, é necessário esclarecer que o apelante confunde prescrição da pretensão de cobrança com o prazo máximo de manutenção de restrições creditícias previsto no artigo 43, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
Tratam-se
de institutos jurídicos distintos com consequências diversas. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial do débito, enquanto o prazo do Código de Defesa do Consumidor limita o período de manutenção de informações negativas nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim,
REJEITO
a alegação de prescrição, pois o prazo quinquenal não se consumou.

Superada essa fase, passo a análise das demais teses.

A questão central da controvérsia reside em definir se a manutenção do protesto e das restrições creditícias constitui exercício regular de direito ou ato ilícito passível de indenização.

A sentença recorrida consignou, com acerto, que a ação de busca e apreensão anterior (processo n. 1007979-21.2022.8.11.0041) foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual, consistente na inexistência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora. A notificação extrajudicial foi remetida para endereço diverso do contratual, sendo devolvida pelos Correios com anotação de endereço desconhecido.

A extinção do processo sem resolução de mérito não implica análise do direito material controvertido. Não há formação de coisa julgada material, mantendo-se íntegro o direito de ação. O credor pode repropor a demanda ou utilizar outros meios de cobrança. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a extinção do processo sem resolução de mérito não impede a
repropositura
da demanda, pois não há formação de coisa julgada material, e o credor mantém íntegro seu direito de cobrança (
REsp
1.817.845/
M
S, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma,
DJe
19/12/2019).

No caso concreto, a extinção da ação de busca e apreensão por vício formal não extinguiu o débito nem declarou sua inexigibilidade. O banco mantém o direito de cobrança pelos meios adequados.

A instituição financeira demonstrou documentalmente a existência de saldo devedor remanescente, valor não impugnado tecnicamente pela parte autora. A restituição do valor do veículo não equivale ao montante integral do contrato inadimplido, sendo inferior ao saldo devedor.

Na alienação fiduciária em garantia, com a apreensão do bem, consolida-se a propriedade do credor fiduciário, que deve promover a venda do bem e aplicar o produto na satisfação do crédito. Havendo saldo devedor, este pode
ser cobrado do devedor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.418.593/MS, estabeleceu que, na alienação fiduciária em garantia, com a apreensão do bem, consolida-se a propriedade do credor fiduciário, que deve promover a venda do bem e aplicar o produto na satisfação do crédito, e, havendo saldo devedor, este pode ser cobrado do devedor.

Portanto, existe saldo devedor remanescente de R$ 59.798,72, não quitado pela restituição do valor do veículo, legitimando a manutenção das restrições creditícias.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e exigível, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de indenização. O exercício regular de direito é causa excludente de ilicitude, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e exigível, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato
ilícito passível de indenização.

Assim, a negativação é legítima quanto ao mérito, pois fundada em débito existente e exigível, constituindo exercício regular de direito.

Cumpre, anotar, ainda, que
o
apelante sustenta a ilegalidade da manutenção da negativação por período superior a cinco anos, invocando o artigo 43, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 43, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Este prazo visa proteger o direito ao esquecimento e à reabilitação creditícia do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo de cinco anos previsto no artigo 43, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor é contado da data da inadimplência que deu origem à inscrição, e não da data
da inscrição propriamente dita.

No caso concreto, o protesto foi lavrado em
17/maio/2022
- id.

315300397 - Pág. 1 -
e
a presente ação foi ajuizada em 28/setembro/2024, transcorrendo aproximadamente
dois
anos e
quatro
meses. Portanto, o prazo de cinco anos ainda não se consumou, não havendo ilegalidade na manutenção das restrições sob este fundamento.

Assim, rejeito a alegação de ilegalidade pela manutenção das restrições por prazo superior a cinco anos, pois o prazo ainda não se consumou.

O apelante alega ausência de notificação prévia acerca da inscrição nos cadastros de inadimplentes, em violação ao artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

É necessário distinguir duas situações: o protesto em cartório e a inscrição em cadastros de inadimplentes como SERASA e SPC.

Quanto ao protesto em cartório, este é ato público regulado pela Lei n. 9.492/97, cuja publicidade é inerente ao próprio ato. O protesto não exige notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito, conforme jurisprudência consolidada. No caso concreto, o protesto foi lavrado regularmente em
17/maio/2022
, fundado em débito existente e exigível, constituindo exercício regular de direito.

Quanto à inscrição em SERASA e SPC, a inscrição em cadastros de inadimplentes exige notificação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro, nos termos do artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de inscrição em SERASA ou SPC, mas apenas de protesto em cartório. A parte autora não juntou certidão de inscrição em cadastros de inadimplentes, limitando-se a alegar genericamente a existência de restrições.

Atinente
a
responsabilidade civil exige a demonstração de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. O exercício regular de direito exclui a ilicitude, conforme dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Quanto ao protesto, o débito é existente e exigível, no valor de R$ 59.798,72. Não ocorreu prescrição da pretensão de cobrança. O prazo de cinco anos do Código de Defesa do Consumidor ainda não se consumou. A restrição constitui exercício regular de direito. Portanto, não se configura dano moral pela negativação em si.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e exigível, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito pass
ível de indenização
.

Assim, não se configura dano moral indenizável, pois a restrição é legítima, fundada em débito existente e exigível, constituindo exercício regular de direito, e ausente o elemento ato ilícito da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, que
majoro para
1
5
% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026